Tribunal: TJMT
Processo: 1047905-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047905-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAYANE CAROLINE LIMA DA CRUZ - CPF: 016.884.191-60 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
GRATUIDADE CONCEDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CCB – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – GRATUIDADE CONCEDIDA – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA O PERÍODO CONTRATADO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – TARIFA DE CADASTRO PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO –

LEGALIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO –SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – COBRANÇA DE IOF – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. De acordo com a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". No caso, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal.

2. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.

3.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

4.
Acerca da cobrança de IOF,
julgou os REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/
2013,DJe
11/12/2013).

5
. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).”
(STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013).

6. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a previsão de ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP), portanto, inexiste abusividade na sua cobrança.

7. Inexistindo comprovação de má-fé por parte do banco, que aliás não se presume, a
devolução deve ser feita
de forma simples
.

8. A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Thayane
Caroline Lima
d
a Cruz

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
a V
ara

Especializada em Direito Bancário

da Comarca
de
Cuiabá
,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na Ação
Revisional
,
ajuizada em face de
Banco Volkswagen
S/A
,
para determinar a devolução da diferença a maior, considerando a abusividade no valor cobrado a título de tarifa de avaliação do bem, qual seja, R$ 280,00, bem como de R$ 897,23 quanto ao seguro de proteção financeira e de R$ 475,20 quanto ao seguro de acidentes pessoais, de forma simples, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso
.
Por conseguinte,
por ter o banco decaído de parte mínima,
condenou
a
apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, inicialmente, pugna
a
apelante pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Explica que sua situação financeira mudou desde o ajuizamento da ação e apresenta documentos a fim de comprovar a hipossuficiência alegada.

No mérito, aduz a apelante a abusividade das tarifas de IOF, cadastro e registro de contrato.

Sustenta a necessidade de revisão e limitação dos juros remuneratórios.

Postula pela restituição em dobro.

Pede o reconhecimento do ato ilícito e da ocorrência de danos morais.

Afirma que deve ser indenizada em “quantum” razoável pelos danos morais sofridos.

Pondera que deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca.

Ao final requer a procedência do recurso.

Contrarrazões, id 205398718. Preliminarmente alega a não obediência do princípio da dialeticidade. Refuta os argumentos da apelante acerca da gratuidade da justiça. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Gratuidade da justiça)

Eminentes pares:

A apelante pleiteou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em sede recursal. Em suas razões e
xplica que sua situação financeira mudou desde o ajuizamento da ação e apresenta documentos a fim de comprovar a hipossuficiência alegada.

Da análise detida dos autos, em específico dos documentos contidos no id 205398712 e id 205398713 (extrato INSS – beneficiária por incapacidade temporária), id 205298714 e id205398715, questões relativas à saúde, apuram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão do benefício.

O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Assim, comprovado
que o recorrente não possui condições de arcar com as despesas processuais, para obter a gratuidade, nos moldes do que autoriza o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, merece o apelante o deferimento do pleito.

Em que pese os argumentos do banco apelado, em suas contrarrazões, sabe-se que quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
é exigida
a demonstração de prova em contrário, ou seja, a Instituição Financeira apelada deve comprovar que o apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados. A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória. (N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

Assim, merece guarida o pleito da recorrente.

Ademais, a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, é no sentido, conforme julgamento do REsp. n. 323.279/SP, de que
"ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais".

Considerando que devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos autorizadores necessários e a hipossuficiência da apelante,
concedo-lhe
os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

III – VOTO (Dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, o banco apelado

suscita, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não rebatem os argumentos e fundamentos da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV – VOTO ((Mérito)

Trata-se de ação de revisão de contrato celebrado, Cédula de Crédito Bancário, destinada à aquisição do veículo Hyundai HB20S Vision, Placa QXO2182, firmado em 11/06/2021, cuja cópia aportou aos autos junto ao id 205396363.

O cerne da discussão refere-se à legalidade das cláusulas do contrato. Para tanto, alega a apelante que os juros remuneratórios se encontram acima da taxa de mercado, disponibilizada pelo Banco Central, bem como, argui
a abusividade das tarifas de IOF, cadastro e registro de contrato.

Ao final pede
a restituição em dobro e a indenização pelos danos morais que sustenta ter sofrido.

Pois bem, sem razão o apelante.

À luz da definição dada nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, incide na relação jurídica em pauta as normas do Código de Defesa do Consumidor e, a respeito, o tema está pacificado conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Por conseguinte, a análise se faz em vista desse regime jurídico, sem olvidar, entretanto, do disposto na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Enfatiza-se que não é abusiva a
taxa de juros remuneratórios
superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora”; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) g. n.

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes no contrato foi de
14,16%
ao ano e
1,11
% ao mês, ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (março/2020), para cada operação de crédito discutida nos autos, foi de
1,71%
ao mês e
22,91
% ao ano, como observado no sítio eletrônico do BACEN.

Portanto, o percentual ajustado dos juros remuneratórios encontra-se dentro da média praticada no mercado, não havendo que se falar em taxa de juros fixada em patamares exorbitantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CCB – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA – ABUSIVIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1061530/RS), firmou posicionamento de que a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado praticada à época em operações da mesma espécie. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). (N.U 1012206-06.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 03/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - APREENSÃO DE BENS DESVINCULADOS AO CONTRATO - ESTAVAM DENTRO DO VEÍCULO - RESTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - REVISÃO CONTRATUAL - TAXA DE JUROS - ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO - MANUTENÇÃO - TARIFA DE CONTRATO - POSSIILIDADE - AVALIAÇÃO DO BEM ANTES DA VENDA - DESNECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se apreendido bem que não é objeto do contrato juntamente com o veículo, porque se encontrava em seu interior, é caso de determinar a devolução ou, se não for possível, a conversão em perdas e danos com a restituição dos valores. Não demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em relação à taxa média de mercado, mantém-se os juros nos termos do contrato (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n. 1.061.530/RS). Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS). (N.U 1020603-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019,
Publicado
no DJE 31/05/2019)

Quanto à alegação de cobrança indevida do IOF adicional, verifica-se que não assiste razão a apelante.

O contrato prevê a
cobrança de IOF adicional
no valor de R$ 1.280,07 (Id 205396363 – pág. 01), que, no entendimento do STJ, com base
no procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7o), julgou os REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,DJe 11/12/2013).

No que tange à
Tarifa de
Cadastro
,
sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento, em julgamento repetitivo, de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro
, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Portanto, em cuidando de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança, desde que não seja cobrada cumulativamente, à medida que prevista na Tabela anexa à Resolução CMN n. 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução CMN n. 4.021/2011.

Esse o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Temas 618, 619, 620 e 621):

[...] 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: (...) - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...] 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28.8.2013, DJe 24.10.2013).

Não há abusividade e/ou ilegalidade quanto à cobrança da
tarifa de cadastro,
porquanto, o eg. STJ já assim proclamou ao editar a Súmula 566, que assim dispõe:

“Súmula 566.
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO VEÍCULO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA - TARIFA DE REGISTRO TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A matéria relativa ao alegado cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova pericial, verifica-se que a matéria não foi objeto da petição inicial apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal. “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (Súmula no 539 do STJ). “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 do STJ). A Súmula 566 do STJ prescreve que “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. A tarifa de avaliação do bem só é vedada caso se demonstre a abusividade em relação a taxa média de mercado, bem como o desiquilíbrio contratual. A tarifa de registro de contrato, desde que expressamente convencionada, pode ser validamente cobrada do consumidor. Nesse sentido é a tese fixada pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/SP”. (N.U 1008102-85.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023).

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, notadamente porque a parte não demonstrou que o valor cobrado (R$ 749,00 – id 205396363 – pág. 01) estivesse fora da média de marcado praticada no período.

Portanto,
deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Em relação à
tarifa de

registro

de contrato
, nota-se do contrato questionado, que não houve a cobrança da tarifa.

Ainda assim, ressalta-se que a tarifa foi objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, no julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de registro de contrato, uma vez que constitui ressarcimento de despesa por serviço efetivamente prestado, que trata da anotação junto ao Detran do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo.

Por fim, a devolução deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Em relação ao pleito recursal de indenização pelos
danos morais
que alega ter sofrido, a sentença não merece reparos.

Das circunstâncias narradas pela apelante, inexistiram os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

“APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização.
Art. 85, §2o do CPC: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. (TJMT RAC No 1035330-71.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 16/09/2020, publicado no DJE de 16/09/2020). g.n.

Em que pese os argumentos da apelante, acerca da sucumbência recíproca, nota-se que
na presente situação, de fato, não houve sucumbência recíproca, com efeito, afere-se que o banco decaiu em parte mínima de seu pedido, que em específico fundou-se rebater os pedidos da apelante e defender a legalidade das cláusulas questionadas.

Em vista disso, ao manter os juros remuneratórios, as tarifas de IOF, cadastro e registro de contrato, considerando a ilegalidade tão somente da avaliação e do seguro, inquestionável que o banco decaiu da parte mínima de seus pedidos.

Segundo entendimento do STJ, havendo sucumbência em parcela mínima do pedido não se reconhecerá a sucumbência recíproca, cabendo ao adversário o pagamento integral das despesas processuais,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. FÉRIAS E 13o SALÁRIO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REAJUSTE DE 28, 86%. ANUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO JÁ REAJUSTADA. BIS IN IDEM. (...) 5. A jurisprudência do STJ entende que não é cabível a compensação recíproca dos honorários advocatícios na hipótese em que, apesar de o réu ter obtido parcial sucesso no recurso de apelação, o autor decaiu em parte mínima do pedido, pois, caracterizada a sucumbência mínima de uma das partes, cabe ao outro litigante o pagamento integral das despesas processuais. (...).” (AgRg nos EDcl no REsp 1457873/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho
incólume
a sentença.

E, por conseguinte, diante do não provimento do recurso manejado pelo banco, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, ao percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85 § 11 do CPC, com as ressalvas da suspensão de exigibilidade, diante da gratuidade da justiça, ora concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024